Tribunal: STF
Processo: HC 249142
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Lameu impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISNIHG. ARCABOUÇO PROBATÓRIO COM FONTES INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



     2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que a condenação baseou-se no testemunho dos policiais envolvidos, as declarações das vítimas e os estudos de ERBs, identificando que os celulares de Luiz Antônio (Cunha) e Reinaldo estiveram nos locais de arrebatamento das vítimas, bem como no local de libertação da vítima Sílvio, tendo uma das ligações com pedido de resgate partido do celular de Luiz Antônio (Cunha), o que demonstra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 904.541 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento pessoal, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Supremo possui entendimento a revelar que reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. É o que se verifica do julgamento da AP 1.032, ministro Edson Fachin:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    (RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes)



    1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 



    (HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico”. Transcrevo, no ponto, o acórdão daquela Corte Superior (eDoc 13):



    No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 



    Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que a condenação baseou-se no testemunho dos policiais envolvidos, as declarações das vítimas e os estudos de ERB's, identificando que os celulares de Luiz Antônio (Cunha) e Reinaldo estiveram nos locais de arrebatamento das vítimas, bem como no local de libertação da vítima Sílvio, tendo uma das ligações com pedido de resgate partido do celular de Luiz Antônio (Cunha), o que demonstra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação.



    Desse modo, entendo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente